Tribunal: TJPA
Processo: 0819664-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819664-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Ônus de comprovação da insuficiência. Capacidade financeira não infirmada. Reiteração de fundamentos. Ausência de nulidade por repetição da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo de agravo de instrumento, por ausência de elementos probatórios idôneos a demonstrar a hipossuficiência econômica da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais submetidas ao colegiado consistem em:
(i) verificar se a parte agravante comprovou sua real impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar;
(ii) avaliar se houve nulidade na decisão monocrática por repetição dos fundamentos já expostos no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da alegação de pobreza relativa (art. 99, §3º, CPC).
4. A agravante limitou-se a alegações genéricas e não especificou seus rendimentos mensais, tampouco apresentou documentos suficientes para demonstrar incapacidade financeira.
5. A mera alegação de que exerce atividade autônoma e possui despesas ordinárias não basta para justificar o benefício.
6. A repetição dos fundamentos da decisão monocrática na decisão colegiada não implica nulidade, quando o agravante apenas reitera argumentos já enfrentados, conforme jurisprudência do STJ.
7. Ausência de argumentos novos ou documentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de despesas ordinárias ou o exercício de atividade autônoma sem demonstração de renda.”

“Não há nulidade na decisão colegiada que reproduz os fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas reitera os mesmos argumentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ

nos autos do presente Agravo de instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 26442077, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 26608737), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso

de agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

O pedido de gratuidade de justiça está disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que assegura à parte que comprovar insuficiência de recursos a possibilidade de litigar sem o pagamento de custas processuais. Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, o agravante alega hipossuficiência, mas não trouxe aos autos documentos que demonstrem efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Portanto, o fato de a agravante exercer atividades como autônoma, destinando recursos financeiros à sua própria empresa, por si só não justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando não é especificado o rendimento mensal auferido, não afastando, assim, a presunção de capacidade econômica suficiente para suportar as custas processuais.

Com efeito, a mera alegação de despesas ordinárias ou compromissos financeiros habituais não se presta a afastar a presunção de capacidade econômica. Assim, entendo que
não há elementos suficientes para se reconhecer a hipossuficiência do agravante
.

Dessa forma, conclui-se que a concessão integral da gratuidade da justiça
não se justifica
no presente caso.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2025